Tribunal: TJDFT
Processo: 0741484-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO BENÉFICA. TEMA 1.087, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 5o, incisos XXXVI e XL, da Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada e a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Em atenção ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, nos termos do artigo 66, da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução a aplicação retroativa da lei posterior benéfica ao condenado. Referido dispositivo não permite a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial posterior benéfico ao condenado, ainda que firmado sob a sistemática de precedentes vinculantes, como é o caso do Tema 1.087, do Superior Tribunal de Justiça, mas apenas de lei em sentido formal. Apesar de o Tema 1.087 ter sido firmado sob a sistemática dos precedentes vinculantes, não houve a modulação dos efeitos para determinar a sua aplicação retroativa, à luz da disciplina prevista no artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil, que tem aplicação subsidiária ao processo penal.